Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, em razão do não comparecimento do sentenciado à audiência admonitória e da ausência de justificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a consequente expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, diante do não comparecimento injustificado do apenado intimado por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada do apenado e a impossibilidade de sua localização legitimam a reconversão provisória da pena, conforme autoriza a LEP. Nessa hipótese, a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida adequada para assegurar a realização da audiência de justificação, garantindo o contraditório e a ampla defesa antes da eventual conversão definitiva da sanção.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido, para determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, visando à realização de audiência de justificação.